Tribunal: STF
Processo: HC 72095
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-29
Data de publicação: 1995-08-29

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  E firme a jurisprudência  desta Corte no sentido de que,
sendo  o inquerito policial  peca de  natureza informativa, os vícios
nele  porventura encontrados não repercutem na ação penal (assim, nos
HC 62.745 e 69.895, bem como no RHC 66.428).
          -  Por outro lado, não e o "habeas corpus" meio idoneo para
o  reexame do conjunto probatório para se verificar se houve, ou não,
insuficiência de prova para a condenação.
          "Habeas corpus" indeferido.